Tribunal: TJDFT
Processo: 0785846-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SELIC. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir à parte autora a quantia de R$ 2.040,00 pelo pagamento em excesso de ITBI, constando da sentença que o “valor deverá ser corrigido, desde a data do pagamento, pela taxa SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice”.
2. Em suas razões recursais, o recorrente defende que a atualização pela SELIC deve incidir a partir do trânsito em julgado, de acordo com o art. 167, parágrafo único, do CTN e que a fixação da SELIC desde o pagamento a maior do tributo contraria a referida previsão legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da incidência da Taxa SELIC na atualização de indébito tributário, especificamente na restituição de ITBI pago indevidamente, considerando o disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN e a jurisprudência aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há controvérsia quanto à aplicação da Taxa SELIC para atualização do indébito tributário, pois decorrente da Emenda Constitucional n. 113/2021, subsistindo dissenso apenas quanto ao termo inicial da atualização, apontado na sentença como sendo a data de desembolso pelo contribuinte.
5. Como cediço, a SELIC é composta por juros e correção monetária, de modo que o emprego como índice de atualização demanda a exclusão dos juros legais, tal como se procedeu na sentença recorrida, porque é vedada a cumulação com outra taxa de juros. Dessa forma, o afastamento dos juros legais, na sentença, também implica a não aplicação do disposto no artigo 167, Parágrafo Único, do CTN e na Súmula 188, do STJ, que estabelecem o cômputo dos juros a partir do trânsito em julgado.
6. Por conseguinte, para definição do termo inicial da atualização das condenações da Fazenda Pública por indébito tributário, deve ser observado o teor da Súmula 162, do STJ: “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1987716, 1795705, 1985552. Logo, não merece reparos a sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Recorrente isento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 162; STJ, Súmula 188; TJDFT, Acórdão 1987716, 0781896-67.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 07.04.2025; Acórdão 1795705, 0714631-13.2022.8.07.0018, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 01.12.2023; Acórdão 1985552, 0701623-38.2023.8.07.0016, Rel. Antonio Fernandes da Luz, j. 28.03.2025.